Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO REDIBITÓRIO – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRE-EXISTÊNCIA – VEÍCULO COM MUITO TEMPO DE USO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de ação de declaração de vício redibitório cumulada com devolução de valores. Narrou o autor que em 25/06/2022 comprou dos requeridos, o veículo Fiat Strada, cor prata, ano 2005/2006 por R$ 33.990,00, tendo dado em pagamento o veículo Kombi ano 2008 Flex mais R$ 7.000,00.
3. Disse ainda que o veículo comprado apresentou defeitos preexistentes à compra, acarretando danos materiais à parte requerente no valor de R$ 10.393,03 conforme notas fiscais. Inconformado com a situação, ajuizou esta ação em que pede, dada a existência de vício oculto no veículo, o reembolso do preço e reparação por danos morais. Os réus, por seu turno, apresentaram contestação em que ventilam que o autor adquiriu o produto ciente de suas condições no ato do negócio, não havendo o que reclamar em virtude disso; e que o autor teria inobservado a garantia de 90 dias ou 3.000 km e realizado o conserto do veículo sem comunicar à ré sobre os defeitos alegados. Formulou-se pedido contraposto de condenação do autor em danos materiais, morais e por litigância de má-fé.
4. A mera alegação da existência de vício oculto, que sequer foi descrito suficientemente pelo autor na inicial, em veículo adquirido e com 17 anos de uso, que teria ocasionado sua inutilidade, não se mostra suficiente a determinar a rescisão do negócio com a devolução das partes ao status quo ante.
5. Da análise das provas trazidas, fotografias, vídeos, etc. não se pode concluir que o autor foi surpreendido pelos vícios no veículo preexistentes ao negócio. Isso porque concordou expressamente com os termos da contratação sobre as condições do veículo no momento da aquisição, desgastes naturais dos componentes, inclusive quanto a garantia assegurada pela empresa requerida, por noventa dias, e que em caso de necessidade de conserto do automóvel, os reparos deveriam se realizar em oficinas designadas pelo vendedor.
6. É fato notório que na compra de veículo nessas condições, a cautela recomenda a verificação por parte do comprador acerca da existência de vícios, mormente em se considerando automóvel com longo tempo de uso como o dos autos. Competiria ao autor, antes do fechamento da compra, a realização de vistoria por profissional especializado a fim de saber o verdadeiro estado do bem, para só então decidir por sua compra ou não, pois, certamente, tanto o extenso tempo de uso, quanto a quilometragem correlata (209.157km), refletiram no preço da venda e no estado real do bem.
7. Assim, o recorrente não se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a responsabilidade da ré pelos defeitos apresentados, tendo, em verdade, assumido os riscos da compra do automóvel de acordo com a situação em que o veículo se encontrava, segundo contratado, e com a obrigação de garantia de conserto pela própria empresa vendedora.
8. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.